Tribunal: STF
Processo: HC 188253
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC 572.176/RO, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, pp. 40-41):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO REGULAR. COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Cuida-se de caso em que o paciente/agravante estaria envolvido com tráfico de drogas e associação para essa finalidade, relatando-se a apreensão de quantidade exorbitante de drogas (mais de 16 Kg de cocaína).
    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    3. Na espécie, observa-se que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços para a condução célere do feito, não se podendo falar em atraso injustificado ou morosidade irrazoável na tramitação. Embora o paciente/agravante esteja encarcerado há 10 meses, verifica-se que o processo conta com dois réus e exigiu a realização de perícia técnica sobre os celulares apreendidos, inclusive com pedido defensivo de adiamento de audiência para análise do laudo de degravação emitido, não se ignorando, por fim, a necessidade de redesignação de audiência relacionada à suspensão dos trabalhos presenciais ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus.
    4. De todo modo, o processo já se encontra em fase de apresentação das alegações finais, o que indica a proximidade da sentença.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de um ano, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, configurando excesso de prazo para a formação da culpa; b) não se pode atribuir à defesa qualquer responsabilidade na demora da prestação jurisdicional, uma vez que fora a acusação quem insistiu pela produção da prova pericial de degravação de dados e de imagens dos celulares apreendidos; c) houve redesignação da audiência para o interrogatório por quatro vezes, em razão da ausência de juntada aos autos do referido laudo pericial, por ineficiência estatal.
    À vista dos argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, mormente em face do alastramento das infecções pelo COVID-19 nos presídios do país. No mérito, pede a confirmação da liminar. 
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo da causa, especialmente acerca do histórico do andamento processual, inclusive com indicação de elementos que evidenciem eventual complexidade da causa, a justificar o alongar da marcha processual, e se há previsão para o deslinde da ação penal. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente